Tribunal: TJDFT
Processo: 0003366-34.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. CURADORIA DE AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "Cuida-se de ação submetida ao procedimento injuntivo, por meio do qual a parte autora pretende obter o reconhecimento da dívida de R$14.251,91, a ser acrescida das atualizações devidas, decorrente do inadimplemento de mensalidades escolares da parte ré".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.251,91 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) referente à inadimplência das mensalidades de agosto a dezembro de 2012 relativa a contrato de prestação de serviços educacionais. 1.2. Na apelação, a ré, por meio da Curadoria Especial, aduz a preliminar de nulidade da citação por edital. Afirma que não fora diligenciada em todos os endereços constantes do processo.
2. Sobre as hipóteses de citação por edital, dispõe o art. 256 do CPC: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. §1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. §2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. §3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” 2.1. Verifica-se dos autos, que várias foram as tentativas de localização da requerida para fins de citação, sendo perfeitamente viável a citação por edital nos termos do artigo 256 e 257 do CPC. 2.2. Quanto à alegação de ausência de esgotamento das diligências para citação, embora a apelante tenha indicado novo endereço, não houve a identificação do respectivo “Conjunto” ou “Bloco” ou “casa” ou “número” ou “rua”, para fornecer a precisa localização a ser diligenciada, o que torna a citação pessoal impossível. 2.3. Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se manifestou: “(...) II - Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização da ré, inclusive com pesquisas aos sistemas eletrônicos e requisição de informações a órgãos públicos, e diante da impossibilidade de se diligenciar em endereço incompleto, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegada nulidade da citação editalícia. (...)” (07022521220188070008, Relator: Vera Andrighi).
3. Apelo improvido.